Tribunal: TJDFT
Processo: 0737529-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0737529-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: EMPRESA BRASIL METAL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME, GUSTAVO MATEUS HENRIQUE LOPES MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença PJe no 0708523-58.2018.8.07.0001 requerido pelo agravante em desfavor de EMPRESA BRASIL METAL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA – ME e GUSTAVO MATEUS HENRIQUE LOPES MOREIRA, indeferiu o pedido para que fosse efetuada consulta sobre os bens do devedor pelo sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, nos seguintes termos: 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, é um sistema que se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas, de conformidade com o artigo 2o do referido provimento. Trata-se de uma central de dados capaz de comunicar aos agentes de registros públicos que houve decretação judicial de indisponibilidade de bens do devedor, o que não se verifica no caso sob exame. 2. Entre os objetivos da Central Nacional de Indisponibilidade estão a eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema, proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. 3. Na prática, verifica-se que a CNIB realiza rastreamento de todos os bens que o devedor atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se em ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita. Sua utilização, por conseguinte, é excepcional, restrita aos objetivos retro mencionados, e a mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida de exceção. 4. Confira-se, sobre o tema, o precedente abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELA CNIB. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE PARA SATISFAZER O CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 01. A CNIB, regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça "é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas". 02. A utilização do CNIB deve ocorrer em casos extremos e mediante a comprovação de que a parte esgotou todos os meios que estavam a sua disposição para satisfazer o débito, o que não ocorre na espécie. 03. A mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida extrema e de exceção. 04. Agravo interno prejudicado. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Unânime. (Acórdão n.1162384, 07223200720188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 08/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Por fim, é importante consignar que o sistema não se destina a listar o patrimônio da parte. A consulta possível pelo referido instrumento, sem decreto de indisponibilidade, se resume a “buscas em todo o território nacional de pessoas com bens atingidos pela indisponibilidade judicial ou administrativa”, conforme consignado no manual do sistema. 6. Pelo exposto, indefiro o pedido de ID n. 139723401. 7. Promova a parte exequente o andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão na forma do artigo 921, III, do CPC. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que as tentativas de localização de bens em nome do agravado restaram infrutíferas e que por meio da consulta ao CNIB poderia ser obtida informações sobre eventual patrimônio do devedor. Requereu também o bloqueio dos cartões de crédito do agravado. Sustenta que as referidas providências judiciais somente foram solicitadas após esgotadas todas as diligências disponíveis ao credor. Menciona os princípios da razoável duração do processo, da celeridade e da boa-fé. Indicando estarem presentes os seus pressupostos legais, requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso ou o deferimento da antecipação da tutela. No mérito, requer a reforma da decisão e o deferimento das diligências judiciais solicitadas. Preparo constante no ID 40992834 e 40992835. É o breve relatório. Decido. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não verifico presente os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal almejada. A questão litigiosa no presente recurso cinge-se a aferição da possibilidade de deferimento de pedido para que seja efetuada consulta pelo sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, visando obter informações sobre patrimônio do devedor, bem como de bloqueio de cartões de crédito da agravada. Por força de expressa disposição legal (art. 798, II, “c” do CPC/2015), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. Esgotados os meios à disposição do exequente, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que é possível ao órgão judicial proceder medidas visando à localização de bens do devedor. Assim, a aferição da possibilidade de atender à pretensão recursal da recorrente depende da análise do caso em concreto, a partir da constatação do efetivo esgotamento das diligências. No caso em apreço, a detida análise dos autos evidencia que já houve a determinação de bloqueio judicial de ativos pelo sistema BACEN, RENAJUD, INFOJUD, os quais restaram infrutíferos, e que já foi determinado o registro do devedor no cadastro de inadimplentes de órgão de proteção ao crédito. Consoante evidenciado pelo magistrado a quo na decisão objurgada, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento n. 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e Autoridades Administrativas. Nesse contexto considerando a excepcionalidade para o qual foi criada, bem como as inúmeras diligências já realizadas, há remota possibilidade de efetividade nas medidas ora pretendidas pelo credor junto à referida Central. Nesse mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes desta egrégia Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. MEDIDA EXCEPCIONAL. ÔNUS PROCESSUAL DO CREDOR. ARTIGO 798, II, C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS DISPONÍVEIS. AUSÊNCIA. DEVER DE IMPARCIALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída pelo Provimento no 39/2014, do Conselho Nacional de Justiça, é um sistema que permite a busca de bens do devedor em todo o território nacional, divulgando aos Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis a decretação de indisponibilidade de bens do executado. Entretanto, a utilização do referido sistema consubstancia medida excepcional restrita às hipóteses em que seja comprovado que a parte exequente esgotou todos os meios que estavam à sua disposição para satisfação do crédito, não sendo, pois, esta a hipótese dos autos. 2. O Poder Judiciário, em atenção ao dever de imparcialidade, não pode substituir as partes em seus deveres processuais (artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil), uma vez que a investigação acerca de bens do executado não é ônus do julgador. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1208636, 07147209520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA DE IMÓVEIS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. DESCABIMENTO. I. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada pelo Provimento 39/2014, do Corregedor Nacional de Justiça, para "recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados", não pode ser utilizada como ferramenta de consulta ou constrição de imóveis do executado. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1193708, 07107078720188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 28/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELA CNIB. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE PARA SATISFAZER O CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 01. A CNIB, regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça "é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas". 02. A utilização do CNIB deve ocorrer em casos extremos e mediante a comprovação de que a parte esgotou todos os meios que estavam a sua disposição para satisfazer o débito, o que não ocorre na espécie. 03. A mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida extrema e de exceção. 04. Agravo interno prejudicado. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Unânime. (Acórdão 1162384, 07223200720188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também em relação ao pedido de bloqueio de cartões de crédito, uma vez que as diligências do BACEN restaram infrutíferas, não há elementos mínimos que indiquem que o pretendido bloqueio surtirá o efeito almejado, mormente considerando o valor do débito exequendo. Sobre o tema, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA. INAPLICÁVEL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inviável o deferimento de pedido de bloqueio de cartão de crédito, porquanto tal medida não se mostra adequada ao fim almejado, qual seja, o pagamento da dívida, mas tão somente teria o condão de punir os agravados, sujeitando-os a situação constrangedora. 2. Na aplicação do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, o julgador deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação, conforme cada caso concreto. 3. O c. Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que "A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade." (REsp 1.854.289/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 26/02/2020), o que não se observa no caso em exame. 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1620925, 07229156420228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no PJe: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando a inexistência de qualquer elemento indicativo de risco de grave dano ou de difícil reparação e ante a ausência da verossimilhança do direito vindicado, mormente quando as razões fáticas expendidas pela agravante não se mostram suficientes para autorizar a medida pretendida no procedimento executivo, incabível a liminar recursal almejada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive os agravados para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília/DF, de novembro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora